Tribunal: TJMT
Processo: 0022138-56.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022138-56.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA - CPF: 567.799.841-91 (EMBARGANTE), GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), ELISANGELA LUZ ALVES DA GUIA - CPF: 667.468.251-91 (ASSISTENTE), MARA DE CASTILHO VARJAO ANDRADE PINHEIRO - CPF: 838.938.141-91 (ASSISTENTE), NILSON JOSE DA SILVA - CPF: 161.944.891-20 (ASSISTENTE), MARIA ANTULIA LEVENTI - CPF: 273.893.591-53 (ASSISTENTE), PAULO ROBERTO MOREIRA CRISPIM - CPF: 694.481.401-34 (ASSISTENTE), HENRIQUE ALEXANDRE MURCA - CPF: 594.883.521-91 (ASSISTENTE), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (ASSISTENTE), JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILLA BORGES DE LACERDA - CPF: 275.885.051-68 (ASSISTENTE), DIOGENES ALVES CABRAL NETO - CPF: 834.950.021-20 (ASSISTENTE), ARIANE RADEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 006.917.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0022138-56.2017.8.11.0042

EMBARGANTE: JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação da embargante pela prática do crime de peculato-desvio, com alegação de omissões quanto à inexistência de dolo, à inaplicabilidade do art. 327, §1o, do CP, à fixação do valor de reparação dos danos e aos efeitos da absolvição na esfera cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos são tempestivos, à luz da alegada indisponibilidade do sistema PJe; (ii) saber se há omissão no acórdão quanto às teses defensivas apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois comprovada a indisponibilidade do sistema por tempo superior ao previsto na Resolução CNJ no 185/2013, prorrogando-se automaticamente o prazo para o dia útil seguinte.

4. Não há omissões a serem supridas, uma vez que todas as teses levantadas pela embargante foram expressamente enfrentadas no voto condutor do acórdão embargado.

5. A utilização dos embargos como meio de rediscussão de mérito ou reavaliação das provas é incabível, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar rejeitada. Embargos conhecidos e rejeitados.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. É tempestivo o recurso interposto no primeiro dia útil subsequente à indisponibilidade do sistema superior a 60 minutos, nos termos da Resolução CNJ no 185/2013. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada, quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 312, caput, e 327, §1o; Resolução CNJ no 185/2013, art. 11, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1878394/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 04.05.2021; STJ, EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19.04.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0022138-56.2017.8.11.0042

EMBARGANTE: JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal interposta pela embargante, mantendo a sentença que a condenou pela prática do crime de peculato-desvio (art. 312, caput, c/c art. 327, §1o, do Código Penal).

A defesa sustenta que o acórdão seria omisso quanto:
(i)
à inexistência do dolo específico, uma vez que o pagamento de salários de funcionários do Instituto Pró-Ambiência não configuraria desvio de verba pública;
(ii)
à inaplicabilidade da equiparação prevista no art. 327, §1o, do CP;
(iii)
ao valor fixado a título de reparação mínima dos danos; e
(iv)
a influência da absolvição da embargante em ação de improbidade administrativa, sustentando que a ausência de dolo reconhecida na esfera cível deveria repercutir na esfera penal.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para absolver a embargante ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para peculato culposo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos por intempestividade, e, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que todas as teses foram expressamente enfrentadas no voto condutor.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0022138-56.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES

Afasta-se, desde logo, a preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público.

Com efeito, o acórdão embargado foi publicado em 30/09/2025, iniciando-se a contagem do prazo em 01/10/2025 (quarta-feira), findando-se em 02/10/2025 (quinta-feira).

Todavia, conforme certidão de indisponibilidade do sistema PJe juntada aos autos,
o sistema permaneceu inoperante por 7 horas, 44 minutos e 43 segundos no dia 02/10/2025, período superior a 60 minutos
, configurando a hipótese do art. 11, inciso I, da Resolução no 185/2013 do CNJ, que determina:

“Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00.”

Dessa forma, o prazo foi automaticamente prorrogado para o dia 03/10/2025, data em que o recurso foi interposto.

Portanto, os embargos são tempestivos, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

2. MÉRITO

A embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado o argumento de ausência de dolo específico, sob o fundamento de que o pagamento de salários dos funcionários do Instituto Pró-Ambiência não configuraria desvio ilícito, pois a minuta do convênio previa a responsabilidade do Instituto pelos encargos trabalhistas.

Entretanto, a leitura do voto condutor revela que o ponto foi expressamente apreciado,
verbis
:

“[...]
A tese defensiva de ausência de dolo específico na prática do peculato-desvio não comporta acolhimento
, porquanto a prova coligida revela, com nitidez, que a apelante, na qualidade de presidente de entidade conveniada, conscientemente destinou recursos públicos para finalidade diversa daquela vinculada no instrumento, beneficiando terceiro e a própria instituição por ela dirigida, circunstância que satisfaz a elementar “em proveito próprio ou alheio” do art. 312 do Código Penal.

O tipo penal do art. 312, na modalidade desvio, reclama a vontade livre e consciente de alterar o destino jurídico e fático do numerário sob guarda qualificada, afastando-o do interesse público primário previamente vinculado.

Não se exige incremento patrimonial pessoal, tampouco a frustração definitiva do interesse público, bastando a deliberada afetação dos valores a propósito estranho ao objeto do ajuste. [...]”
(destaquei).

Portanto, não há omissão, mas manifesto inconformismo com a valoração das provas e a conclusão jurídica adotada.

A embargante alega que o acórdão não teria enfrentado o argumento de inaplicabilidade do art. 327, §1o, do CP, pois o convênio não envolveria
“atividade típica da administração pública”
.

Contudo, o voto condutor foi expresso ao reconhecer a aplicabilidade do dispositivo legal:

“[...]
Em relação à alegação de que a apelante era presidente de uma entidade privada e não estaria sujeita à regra do art. 327, § 1o, do CP, a apelação não comporta provimento
.

NUCCI, ao discorrer sobre o tema, cita escólio de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

“[...] Como ensina
Maria Sylvia Zanella di Pietro
,
contrato administrativo
é todo ajuste que a “Administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo regime jurídico de direito público’ (Direito Administrativo, p. 232) e convênio é a ‘forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração’ (ob. cit., p. 284)” (Código Penal Comentado, 16o edição, pág. 1422).

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, ao debruçar-se sobre o tema, decidiu:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. MÉDICOS E ADMINISTRADORES DE ENTIDADE HOSPITALAR PRIVADA. AGENTES PÚBLICOS POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 327, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO PENAL. 1.
O conceito de agente público se estende aos médicos e administradores de entidade hospitalar privada que administram recursos públicos provindos do Sistema Único de Saúde. Precedentes
. 2. Recursos especiais improvidos. (REsp n. 412.845/RS, relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma, julgado em 25/6/2004, DJ de 6/12/2004, p. 374).

[...] Enquadra-se no conceito de funcionário público, para fins penais, todo aquele que exercer função pública, temporária ou permanente, a título oneroso ou gratuito, ainda que a mesma seja delegada. Inteligência do art. 327 do Código Penal, preconizada mesmo antes do advento da Lei N.o 9.983/2000. Administradores de hospital conveniado ao SUS e médicos que atendem pacientes segurados por esta Autarquia estão inseridos nesta concepção, por exercerem função pública delegada. [...] (RHC 15.081/RS, Relator Ministro Jorge Scartezzini, publicado no DJ em 24/5/2004). [...]”
(destaquei)
.

E na tese de julgamento do acórdão consta, de forma inequívoca:

“1. O presidente de entidade conveniada ao poder público equipara-se a funcionário público para fins penais (art. 327, § 1o, CP).”

Logo, a matéria foi integralmente examinada, não havendo omissão a suprir.

Sustenta a embargante que o acórdão não teria se manifestado sobre o pedido de abatimento de valores utilizados em outras finalidades.

Mais uma vez, verifica-se que o voto condutor enfrentou a questão de forma explícita. No trecho pertinente, consta que:

“[...] No caso, restou demonstrado que
houve repasse integral de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) à entidade conveniada
, presidida pela apelante, para restauração do Museu Histórico,
com execução parcial de apenas R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
e ausência de comprovação da obra no período, sendo o remanescente conscientemente utilizado para solver dívidas de outro ajuste e compromissos internos do instituto. Tal quadro, além de consumar o desvio, evidencia a finalidade específica de beneficiar a entidade/terceiros, em detrimento do destino público prefixado.

[...]

A execução parcial da obra (primeira medição paga) não descaracteriza o desvio do saldo
. Ao contrário, evidencia que, ciente da repartição da despesa por etapas, a agente deliberou interromper o fluxo financeiro devido à contratada e realocar o remanescente para obrigações outras, divorciadas do cronograma e da finalidade pactuada. [...]”
(destaquei).

Assim, o julgado analisou e rejeitou a pretensão de redução do valor indenizatório, com base na proporcionalidade entre o valor desviado e o dano causado ao erário.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal nem via adequada para reexame da prova ou rediscussão de mérito.

O Superior Tribunal de Justiça é firme sobre o tema:

[...] 1. Como sabido e consabido,
o recurso integrativo não se presta a rediscutir matéria já analisada e decidida. Na verdade, sob o pretexto de haver "omissão" ou "contradição", o Embargante indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna com a via eleita
. 2.
A respeitável discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim desejado
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1878394/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS INTERNOS DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1601757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). No caso, não há vício a ser sanado. 2.
Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021).

A embargante também invoca, como reforço argumentativo, decisão proferida na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (Processo no 1021062-17.2016.8.11.0041), em que teria sido absolvida por inexistência de comprovação do dolo, sustentando que tal resultado deveria ser observado no juízo penal.

Ocorre que as instâncias cível/administrativa e penal são independentes, consoante regra clássica do ordenamento.

O art. 935 do Código Civil explicita que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo, porém, questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Em sentido convergente, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afirma que a decisão cível não vincula o juízo penal, salvo quando a jurisdição penal reconhece inexistência do fato ou negativa de autoria – hipóteses de eficácia preclusiva máxima.

No caso concreto, a invocada absolvição na improbidade não se deu por inexistência do fato nem por negativa de autoria, mas – segundo sustenta a própria embargante – por ausência de comprovação do dolo no plano sancionatório da LIA (tese reproduzida nos embargos e resumida nas contrarrazões ministeriais).

Esse fundamento não impede a análise autônoma, no processo penal, da tipicidade subjetiva do art. 312 do CP, especialmente porque os regimes probatórios e os objetos de tutela são distintos (repressão penal do peculato-desvio vs. responsabilização civil-sancionatória por ato de improbidade) e o standard probatório é mais gravoso no juízo penal (além de dúvida razoável), de modo que uma absolvição cível por insuficiência de prova do dolo não gera, por si, absolvição penal, nem configura omissão se o acórdão penal fundamenta autonomamente a presença do dolo específico.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 7.
Independentemente da sentença absolutória proferida na ação civil pública por improbidade administrativa contra o agravante, referente aos mesmos fatos
(protocolo 200800977917), ainda não transitada em julgado,
em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, há independência das instâncias, não cabendo a alegação da defesa de que a absolvição do réu na esfera cível deve ser estendida à ação criminal
. Isso porque,
no Processo Penal vigora o princípio da verdade real e do livre convencimento motivado do juiz, de modo que é perfeitamente possível que o juízo criminal, analisando os elementos colhidos no decorrer da instrução probatória, de cognição mais ampla e exauriente, conclua pela autoria e materialidade do delito
(AgRg no AREsp n. 1.516.441/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/10/2019). [...]
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.496.724/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, relator para acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022).

A conclusão que se impõe é que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara.

Diz-se isso porque, às escancaras, o que se busca é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento do embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

Diante do exposto,
afasto a preliminar
suscitada nas contrarrazões e conheço dos embargos de declaração, por tempestivos. No mérito,
REJEITO-OS
, por não haver qualquer omissão a ser sanada no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025